Tribunal: TJPA
Processo: 0805239-87.2020.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805239-87.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AUTORIDADE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS, VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. ART. 267 DO RITJPA. SUSPENSÃO DE TUTELAS PROVISÓRIAS QUE AFASTAM A TUST E A TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE LIMINAR ÀS TUTELAS PROVISÓRIAS. ART. 1.059 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO. ART. 4º DA LEI Nº. 8.437/93. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÕES AO ORDENAMENTO JURÍDICO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA DECISÃO SUSPENSIVA. VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE AS LIMINARES SUPERVENIENTES E AS SUSPENSAS ANTERIORMENTE. ANÁLISE SUFICIENTE PARA DEFERIMENTO DA EXTENSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, em atendimento a pedido formulado pelo Estado do Pará, estendeu suspensão de liminar anteriormente deferida e sustou os efeitos de outras tutelas provisórias que excluíam a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

2. Inconformada com a suspensão da liminar que lhe beneficiava, a empresa recorrente interpôs agravo regimental, alegando, em síntese: a) inaplicabilidade da suspensão de liminar nos casos de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 do CPC; b) intempestividade do pedido de suspensão de liminar; c) inadequação do pedido suspensivo, em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 4º da Lei nº. 8.437/93; d) preclusão da decisão de 1ª instância; e) violação a Acórdão do Superior Tribunal de Justiça; f) violação à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil; g) conformidade da tutela provisória de urgência com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/PA; h) inexistência de urgência e de lesão à ordem econômica; i) inaplicabilidade do RE 593.824/RS ao presente feito. Ao final, pediu a retratação quanto à decisão agravada e, alternativamente, o provimento do agravo para restabelecer a tutela provisória deferida em seu favor.

3. O recurso correto contra a decisão atacada corresponde ao agravo interno e não ao agravo regimental. O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabeleceu o agravo interno como o instrumento recursal a ser utilizado para impugnar decisões monocráticas em geral, levando-as à apreciação do órgão colegiado competente. Assim, contra decisão que defere ou indefere suspensão de liminar, cabe agravo interno. Doutrina.

4. O agravo regimental, previsto no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, deve ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, só pode ser manejado quando não houver recurso próprio previsto na lei processual vigente ou no próprio RITJPA. Justamente para os casos de dúvida objetiva na escolha entre os referidos instrumentos recursais, o art. 267 de nosso Regimento Interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade, prevê expressamente a possibilidade de recebimento do agravo regimental como agravo interno, desde que haja o recolhimento das custas devidas, requisito que foi atendido, conforme comprovantes presentes nos autos. Agravo regimental recebido como agravo interno.

5. O art. 1.059 do CPC estabelece expressamente a aplicabilidade do procedimento de suspensão de liminar às tutelas provisórias deferidas contra a Fazenda Pública. O pedido de extensão foi formulado em conformidade com o art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92, indicando a identidade de objeto entre liminares listadas na inicial e aquelas que foram abrangidas pela primeira decisão suspensiva. Não há, portanto, qualquer inadequação no requerimento apresentado pelo ente estadual.

6. Ao contrário do que ocorre com os recursos, não há fixação de prazo legal para apresentação de pedido de suspensão de liminar, o qual possui natureza de ação cautelar específica, cuja finalidade é tão somente suspender os efeitos de uma decisão judicial, sem que esta seja reformada, desconstituída, anulada ou substituída. Não há discussão sobre o mérito da causa principal. O objetivo da postulação é tutelar interesses difusos, impedindo que ocorram graves violações à saúde, à segurança, à economia e à ordem públicas. Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela que não se confunde com qualquer instrumento recursal, tampouco depende da interposição prévia de recurso. Por consequência, o requerimento suspensivo não preclui caso não haja interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere liminar.

7. O requerimento suspensivo não discute a questão controvertida relativa ao Tema 986 do STJ. Em outras palavras, o pedido de extensão de suspensão de liminar não discute se a TUST e a TUSD integram ou não a base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica. A tutela provisória concedida pelo juízo de origem não foi modificada ou cassada. Apenas os efeitos da liminar foram suspensos com a finalidade de se evitar lesão imediata ao interesse público primário. Assim, a decisão agravada não viola Acórdão do STJ, tampouco padece de nulidade.

8. O Presidente do Tribunal pode deferir o pleito suspensivo de forma imediata e posteriormente intimar a parte interessada. Nessa situação, o contraditório e a ampla defesa não deixam de existir, mas apenas ficam diferidos para momento posterior. Aplicação do art. 4º, §§ 2º, 7º e 8º, da Lei nº. 8.437/92. A agravante foi regularmente intimada da decisão suspensiva e exerceu o contraditório e a ampla defesa por meio do agravo analisado, não havendo, portanto, qualquer nulidade processual a ser sanada, tampouco violação à Constituição Federal ou ao Código de Processo Civil.

9. A eventual conformidade entre a tutela provisória deferida em favor da agravante e a jurisprudência do STJ e do TJ/PA é matéria que diz respeito ao mérito da demanda de origem, motivo pelo qual não pode ser analisada em sede de suspensão de liminar, tendo em vista os estritos limites desse instituto, bem como a sua excepcionalidade. Precedentes do STF.

10. O requerimento suspensivo não possui limitação temporal e não está condicionado ao requisito da urgência, podendo ser formulado a qualquer tempo, enquanto houver risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Doutrina. A existência de risco de lesão à ordem econômica foi devidamente fundamentada na decisão originária de suspensão de liminar, proferida no processo nº. 0001607-28.2016.8.14.0000.

11. O RE 593.824/RS corresponde ao
leading case
do Tema 176 do STF, no qual foi discutida a constitucionalidade, ou não, da inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” (demanda de potência) na base de cálculo do ICMS que incide sobre operações envolvendo energia elétrica. Ainda que se admita que o RE 593.824/RS não se aplica ao presente feito por tratar de questão diversa daquela veiculada nas liminares suspensas, tal reconhecimento não enseja qualquer alteração substancial na decisão recorrida, tampouco interfere na duração das suspensões já determinadas, uma vez que, por expressa disposição do art. 4º, § 9º da Lei nº. 8.437/92, a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno em extensão de suspensão de liminar
, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente desta Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada na data de 7 de julho de 2021 e encerrada em 14 de julho de 2021.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805239-87.2020.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO

AUTOS DE PEDIDO DE EXTENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S/A

Advogado(a): Dr. Márcio Maués (OAB/PA nº. 10.840)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo regimental
(ID 3329819) interposto por
DELTA PUBLICIDADE S/A

contra a decisão monocrática ID 3240275, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, em atendimento a pedido formulado pelo Estado do Pará, estendeu suspensão de liminar anteriormente deferida e sustou os efeitos de outras tutelas provisórias que reduziam a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

Nas ações de origem, os demandantes alegaram que o ICMS cobrado nas faturas mensais de energia não deveria incidir sobre
a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST)
, nem sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição (TUSD). A transmissão corresponde ao deslocamento da energia da hidrelétrica para a distribuidora. A distribuição, por sua vez, consiste na entrega da energia aos destinatários finais.

Os juízos de primeiro grau deferiram tutelas provisórias para impor ao Estado a abstenção de cobrar ICMS sobre a TUST e a TUSD nas faturas de energia elétrica dos autores das demandas. Por consequência, tais consumidores passaram a pagar valores menores nas cobranças pelo fornecimento de energia.

O requerimento inaugural de suspensão de liminar, formulado pelo Estado, deu origem ao processo nº. 0001607-28.2016.8.14.0000. O pleito suspensivo foi deferido pela Presidência em 08.03.2016, conforme consta no ID 1871751 do referido feito. Posteriormente, o Estado do Pará, com fundamento no art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92, apresentou diversos pedidos para estender a referida suspensão a liminares supervenientes com objeto idêntico.

Em 30.05.2020, o Estado apresentou o pedido de extensão que deu origem ao presente processo. Eu seu requerimento, o ente federativo pediu que a originária suspensão de liminar fosse estendida a tutelas provisórias deferidas em outras 10 (dez) ações, dentre elas a de nº. 0016396-65.2017.8.14.0301, que foi ajuizada pela empresa
DELTA PUBLICIDADE S/A
.

Em 24.06.2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deferiu a extensão pleiteada, nos termos da decisão ID 3240275. Em razão disso, a liminar deferida na ação nº. 0016396-65.2017.8.14.0301
deixou de produzir efeitos. Por conseguinte, a referida empresa voltou a pagar ICMS sobre TUST e TUSD em suas faturas de energia elétrica.

Inconformada, a DELTA PUBLICIDADE S/A interpôs agravo regimental, alegando, em síntese: a) inaplicabilidade da suspensão de liminar nos casos de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 do CPC; b) intempestividade do pedido de suspensão de liminar; c) inadequação do pedido suspensivo, em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 4º da Lei nº. 8.437/93; d) preclusão da decisão de 1ª instância; e) violação a Acórdão do Superior Tribunal de Justiça; f) violação à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil; g) conformidade da tutela provisória de urgência com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/PA; h) inexistência de urgência e de lesão à ordem econômica; i) inaplicabilidade do RE 593.824/RS ao presente feito. Ao final, a recorrente pediu a retratação quanto à decisão agravada e, alternativamente, o provimento do agravo para restabelecer a tutela provisória de urgência deferida na ação nº.
0016396-65.2017.8.14.0301.

Em contrarrazões (ID 3492488), o Estado do Pará arguiu, em resumo; a) impossibilidade de reforma da decisão, tendo em vista que o STJ afetou a matéria discutida nos autos, submetendo-a ao microssistema de julgamento de casos repetitivos; b) cabimento do pedido de suspensão em face de liminar concedida com base no art. 300 do CPC; c) inexistência de preclusão; d) potencialidade lesiva em eventual restabelecimento da tutela; e) Ausência de violação à Constituição Federal; f) risco de grave lesão à ordem e à economia públicas em razão de efeito multiplicador. Por fim, pediu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou contrário à extensão da suspensão de liminar, arguindo, em suma, a conformidade das liminares sustadas com a jurisprudência e a ausência de risco à ordem e à economia públicas, conforme ID 3676274.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Agravo regimental. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Tempestividade. Aplicação de fungibilidade. Conhecimento do agravo regimental como agravo interno. Previsão regimental.

Inicialmente, é necessário analisar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Quanto ao cabimento, verifica-se que o recurso correto contra a decisão atacada corresponde ao agravo interno e não ao agravo regimental. O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabeleceu o agravo interno como o instrumento recursal a ser utilizado para impugnar decisões monocráticas em geral, levando-as à apreciação do órgão colegiado competente. Assim, contra decisão que defere ou indefere suspensão de liminar, cabe agravo interno. Corroborando tal afirmação, cito a lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in
A fazenda pública em juízo. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 871):

15.8 DO AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.

Da decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere o pedido de suspensão cabe – nos termos do § 3º do art. 4º da Lei 8.437/1992 – agravo interno para o Plenário ou Corte Especial
.
Se o tribunal tiver menos de 25 (vinte e cinco) membros, as decisões de seu presidente são revistas pelo Plenário. Tendo o tribunal mais de 25 (vinte e cinco) membros, poderá constituir órgão especial, entre cujas atribuições está a de revisar as decisões do presidente do tribunal.

Referido agravo interno deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, com inclusão em pauta
(CPC, art. 1.021, § 2º)
. É bem verdade que o § 3º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê o prazo de 5 (cinco) dias, mas tal prazo foi alterado pelo disposto no art. 1.070 do CPC, segundo o qual “[é] de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão, unipessoal proferida em tribunal”. (Grifo nosso).

O agravo regimental, previsto no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, deve ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, só pode ser manejado quando não houver recurso próprio previsto na lei processual vigente ou no próprio RITJPA, conforme se conclui pela
leitura do
caput
do referido dispositivo:

Art. 266.
Caberá agravo regimental
, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes,
salvo quando se tratar de decisão
irrecorrível ou
da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno
.
(Grifo nosso).

Além da previsão contida no art. 1.021 do CPC, o agravo interno também está previsto nos arts. 289 a 290 do RITJPA.

Justamente para os casos de dúvida objetiva na escolha entre os referidos instrumentos recursais, o art. 267 de nosso Regimento Interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade, prevê expressamente a possibilidade de recebimento do agravo regimental como agravo interno, desde que haja o recolhimento das custas devidas:

Art. 267. Se o relator verificar que não é o caso de agravo regimental e que há possibilidade de seu recebimento como Agravo Interno, determinará a abertura do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas devidas.

As custas relativas ao agravo interno já foram devidamente recolhidas, conforme consta nos ID’s 3329820 a 3329822. Logo, o pressuposto intrínseco do cabimento resta atendido, sendo viável o recebimento do agravo regimental como agravo interno. Tais circunstâncias também levam ao atendimento dos pressupostos extrínsecos da regularidade formal e do preparo.

Não há discussão sobre a legitimidade e o interesse recursal da agravante, bem como não se tem notícia de fato extintivo do direito de recorrer. Tendo em vista a intimação eletrônica ID 398535 e o teor da certidão ID 4401383, considero o recurso tempestivo.

Diante das razões acima, recebo o agravo regimental como agravo interno e passo à análise das questões suscitadas pela recorrente.

II – Preliminar de inaplicabilidade da suspensão de liminar às tutelas provisórias de urgência deferidas com fundamento no artigo 300 do CPC.

A recorrente alega que as tutelas provisórias de urgência, concedidas com base no art. 300 do CPC, não estão sujeitas ao procedimento de suspensão de liminar.

Entretanto, o art. 1.059 do CPC estabelece expressamente a aplicabilidade do procedimento de suspensão de liminar às tutelas provisórias deferidas contra a Fazenda Pública:

Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992,
e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
.
(Grifo nosso).

O art. 4º da Lei nº. 8.437/92, mencionado no dispositivo acima, trata justamente do procedimento de suspensão de liminar:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original
.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. (Grifo nosso).

A partir das transcrições acima, constata-se claramente que a arguição tratada neste tópico contraria expressa disposição legal e por isso deve ser rejeitada.

III – Preliminares de intempestividade do pedido de suspensão de liminar e de preclusão.

A agravante afirma que o pedido de suspensão de liminar é intempestivo, pois foi protocolado 03 (três) anos depois da tutela provisória que beneficiava a recorrente. Alega também que houve preclusão, pois o Estado não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a referida tutela.

Ao contrário do que ocorre com os recursos, não há fixação de prazo legal para apresentação de pedido de suspensão de liminar, o qual possui natureza de ação cautelar específica, cuja finalidade é tão somente suspender os efeitos de uma decisão judicial, sem que esta seja reformada, desconstituída, anulada ou substituída. Não há discussão sobre o mérito da causa principal. O objetivo da postulação é tutelar interesses difusos, impedindo que ocorram graves violações à saúde, à segurança, à economia e à ordem públicas. Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela que não se confunde com qualquer instrumento recursal, tampouco depende da interposição prévia de recurso.

Por consequência, o requerimento suspensivo não preclui caso não haja interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere liminar. A preclusão consiste na perda de uma faculdade processual. É um fenômeno interno ao processo, que se destinada a garantir a irreversibilidade da marcha procedimental. Se o requerimento de suspensão possui natureza de ação cautelar autônoma, não se pode conceber a ideia de que sua apreciação seja obstaculizada pela ausência de um recurso que deveria ter sido interposto em outro processo.

Para corroborar as afirmações acima, cito novamente os ensinamentos de
Leonardo Carneiro da Cunha (
in

A fazenda pública em juízo
. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-861):

(...)
A causa de pedir é a violação a um dos interesses juridicamente protegidos previstos nas hipóteses de cabimento já examinadas (segurança, saúde, economia e ordem públicas)
.
Esse é o mérito do pedido de suspensão de segurança, o que o distingue de um recurso. Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso.

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual,
o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.

(...)

Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão,
não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal
.

(...)

No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes.

Sem embargo de o presidente do tribunal, no exame do pedido, não apreciar o mérito da demanda originária, é preciso, para que se conceda a suspensão, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que haja um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública,
exatamente porque o pedido de suspensão funciona como uma tutela provisória de contracautela. O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de “cautelar ao contrário”
, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um
periculum in mora
inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes, e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. Deve, enfim, haver a coexistência de um
fumus boni juris
e de
um periculum in mora
, a exemplo do que ocorre com qualquer medida acautelatória. (Grifo nosso).

(...)

O agravo de instrumento tem sua interposição subordinada à obediência de um prazo legal.
Já o pedido de suspensão não se sujeita a qualquer prazo, podendo ser intentado enquanto não houver o trânsito em julgado. Não há fixação de prazo legal para o ajuizamento do pedido de suspensão
. (Grifo nosso).

A ausência de prazo específico para o pedido de suspensão está diretamente ligada à finalidade do instituto, ou seja, a pretensão suspensiva poderá ser apresentada sempre que houver lesão ou risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Rejeito, portanto, as preliminares de intempestividade e de preclusão.

IV – Preliminar de i
nadequação do pedido suspensivo em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 4º da Lei nº. 8.437/93
.

A recorrente alega que o pedido de suspensão não cumpriu os requisitos do art. 4º da Lei nº. 8.437/93, pois o Estado, ao invés de se ater aos requisitos legais pertinentes ao pleito suspensivo, teria discutido o mérito da ação de origem, o que seria inviável no presente feito.

Conforme se observa pela leitura dos ID’s 1871747 a 1871748 do processo nº.
0001607-28.2016.8.14.0000, o Estado fundamentou o pedido originário de suspensão de liminar no argumento principal de que as decisões lá relacionadas apresentavam potencialidade lesiva à ordem jurídica e à economia pública, sobretudo considerando o efeito multiplicador.

Embora tenha reforçado sua argumentação abordando questões técnicas referentes à composição da base de cálculo e à cobrança do ICMS, o Estado não deduziu pretensão de reformar as decisões citadas, pleiteando apenas a suspensão dos efeitos daquelas tutelas provisórias.

O pedido de extensão, por sua vez, foi formulado de maneira sucinta (vide ID 3143767), indicando apenas a identidade de objeto entre liminares listadas na inicial e aquelas que foram suspensas por decisão proferida nos autos de nº. 0001607-28.2016.8.14.0000.

Não há, portanto, qualquer inadequação nos requerimentos apresentados pelo ente estadual.

V – Alegação de violação a Acórdão do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo a recorrente, a decisão agravada teria violado o Acórdão de afetação do Resp. nº. 1.692.023 / MT. O referido aresto possui a seguinte ementa:

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida:
"inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia.

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). (Grifo nosso).

No julgamento acima, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada (Tema 986 do STJ) e tramitem no território nacional, conforme consta no dispositivo do voto do Relator, Exmo. Ministro
HERMAN BENJAMIN:

Por todo o exposto, proponho que o

presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS, nos termos do artigo 1.036, § 5º, do CPC/2015, observando-se o que segue:

a) a

delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS";

b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015);

c) a

comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e

aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização;

d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1º, do CPC/2015.

É como voto. (Grifo nosso).

A agravante alega que a Presidência deste Tribunal, ao deferir o pedido de extensão de suspensão de liminar em 24/06/2020, descumpriu a determinação do STJ e proferiu decisão nula, pois o processo de origem estava suspenso.

Conforme já explicado no tópico III deste voto, o pedido de suspensão de liminar possui natureza de ação cautelar específica e autônoma, na qual não se discute questões de mérito, mas apenas o risco de uma tutela provisória causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, antes do trânsito em julgado da demanda na qual foi proferida.

Assim, a suspensão da ação principal com base no art. 1.037, II, do CPC em nada interfere na apreciação do requerimento suspensivo, o qual não discute a questão controvertida relativa ao Tema 986 do STJ. Em outras palavras, o pedido de extensão de suspensão de liminar não discute se a TUST e a TUSD integram ou não a base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica. A tutela provisória concedida pelo juízo de origem não foi modificada ou cassada. Apenas os efeitos da liminar foram suspensos com a finalidade de se evitar lesão imediata ao interesse público primário.

Resta demonstrado, portanto, que a decisão agravada não violou Acórdão do STJ, tampouco padece de nulidade.

VI – Alegação de violação à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante alega nulidade da decisão atacada, por suposta violação ao art. 5º, LV, da CF/88 e aos arts. 7º, 9º, 10 e 269 do CPC, dispositivos que tratam de regras de ampla defesa, contraditório e intimação.

A recorrente afirma que não foi intimada do pedido de suspensão e da decisão que deferiu a contracautela. Assevera também que não lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, pois a suspensão foi concedida sem oitiva prévia da agravante.

Os §§ 2º, 7º e 8º do art. 4º da Lei nº. 8.437/92 estabelecem o seguinte:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

(...)

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

(....)

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão,
podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original
. (Grifo nosso).

As disposições acima transcritas deixam claro que o efeito suspensivo pleiteado pode ser concedido liminarmente, não estando necessariamente condicionado à oitiva prévia do autor da ação originária, sobretudo quando se tratar de extensão de suspensão de liminar já deferida.

Assim, o Presidente pode conceder o efeito suspensivo de forma imediata e posteriormente intimar a parte interessada. Nessa situação, o contraditório e a ampla defesa não deixam de existir, mas apenas ficam diferidos para momento posterior. Tais afirmações encontram respaldo na lição do já citado professor e Doutor
Leonardo Carneiro da Cunha (
in

A fazenda pública em juízo
. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 863-866):

Apresentada a petição do pedido de suspensão, o presidente do tribunal poderá adotar uma das seguintes medidas:

a)

determinar a “emenda” ou complementação da petição, com o esclarecimento de algum detalhe ou a juntada de algum documento essencial que não tenha sido trazido, a exemplo da cópia da decisão que se pretende suspender;

b)

rejeitar o pedido de suspensão, por não vislumbrar a lesão à ordem, à economia, à saúde nem à segurança pública;

c)

determinar a intimação do autor e do Ministério Público para que se pronunciem em 72 (setenta e duas) horas;

d)

conceder, liminarmente, o pedido, sobrestando o cumprimento da decisão.

(...)

Note-se que o mencionado dispositivo legal prescreve que o Presidente do Tribunal “poderá ouvir” o autor e o Ministério Público. É preciso compreender corretamente essa disposição, pois uma leitura apressada poderia levar ao entendimento equivocado de que o contraditório pode ou não ocorrer.

(...)

Nesses casos em que se dispensa o prévio contraditório, o autor da ação originária não fica impossibilitado de manifestar-se. Na verdade, o contraditório fica diferido para o momento posterior à concessão do pedido de suspensão, não se restringindo à possibilidade de interposição do recurso de agravo interno.
(Grifo nosso).

A agravante foi regularmente intimada da decisão suspensiva, conforme expediente ID 398535, e está exercendo o contraditório e a ampla defesa por meio do recurso ora analisado, não havendo, portanto, qualquer nulidade processual a ser sanada, tampouco violação à Constituição Federal ou ao Código de Processo Civil.

VII – Alegação de conformidade da tutela provisória de urgência com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/PA.

A recorrente argumenta que a decisão agravada deve ser modificada, pois suspendeu tutela provisória deferida em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/PA.

Conforme já assinalado nos tópicos III e V, o requerimento de suspensão de liminar
possui natureza de ação cautelar específica, destinada exclusivamente a suspender os efeitos de decisões judiciais, sem que estas sejam reformadas, desconstituídas, anuladas ou substituídas. Não há exame do mérito da controvérsia principal. O Presidente do Tribunal deve apenas verificar se as decisões indicadas no pleito suspensivo podem ocasionar grave e imediata lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

A eventual conformidade entre a tutela provisória deferida em favor da agravante e a jurisprudência do STJ e do TJ/PA é matéria que diz respeito ao mérito da demanda de origem, motivo pelo qual não pode ser analisada em sede de suspensão de liminar, tendo em vista os estritos limites desse instituto, bem como a sua excepcionalidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do STF:

Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA.
CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. As medidas de contracautela de suspensão são meios processuais exclusivos do Poder Público, sendo inviável sua utilização para tutela de interesses particulares.
4. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da suspensão deferida. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.

(SS 5305 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020
). (Grifo nosso).

EMENTA Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão originária em que se suspendeu o Projeto de Assentamento Belauto/PA. Medida de contracautela deferida pela Presidência. Lesão à ordem, à segurança e à economia pública demonstradas.
Pedido de reforma da decisão fundamentado em rediscussão de matéria fática. Impossibilidade de juízo aprofundado sobre o mérito da ação de origem.
Agravo regimental não provido. 1
. O pedido de contracautela não é instrumento adequado para a discussão de questões vinculadas ao mérito da ação de origem, sendo vedado ao julgador imiscuir-se no contexto fático-probatório da causa. Precedentes.
2. O agravante não cuidou de apresentar argumentos sólidos que afastassem o entendimento fixado na decisão agravada no tocante ao risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.

(SL 975 MC-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207

DIVULG 19-08-2020

PUBLIC 20-08-2020
). (Grifo nosso).

Assim, não se pode pretender a reforma da decisão agravada com base em jurisprudência que versa sobre questões intrínsecas ao mérito da ação principal.

VIII – Alegação de inexistência de urgência e de lesão à ordem econômica.

Argumenta a agravante que a decisão recorrida está equivocada, pois não havia urgência na suspensão, tampouco comprovação de que tutela provisória poderia causar lesão à ordem econômica.

O requerimento suspensivo não possui limitação temporal e não está condicionado ao requisito da urgência, podendo ser formulado a qualquer tempo, enquanto houver risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Para validar tais assertivas, transcrevo mais um ensinamento do professor e Doutor
Leonardo Carneiro da Cunha (
in

A fazenda pública em juízo
. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 866)
:

Não há limite temporal para o ajuizamento do pedido de suspensão; poderá ser intentado enquanto durar o risco de grave lesão a um dos interesses públicos relevantes.
O marco final para que se possa ajuizar o pedido de suspensão é o trânsito em julgado. Enfim,
o pedido de suspensão pode ser intentado a qualquer momento, enquanto persistir a grave lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas
e, igualmente, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado. (Grifo nosso).

A existência de risco de lesão à ordem econômica foi devidamente fundamentada na decisão originária de suspensão de liminar, proferida no processo nº. 0001607-28.2016.8.14.0000, conforme se observa pelos excertos adiante:

No caso dos autos, ressalvando a posição pessoal externada alhures, ainda que a incidência do ICMS sobre a TUSD seja semelhante ao caso da demanda de potência contratada, quiçá uma

nova

nomenclatura

para

a

mesma

situação,

a

fim

de

afastar

a

aplicação

da jurisprudência consolidada, há que se reconhecer que os atos administrativos tem presunção de legitimidade, cabendo ao Estado, inclusive, contar com a arrecadação desse tributo, frise-se, talvez inconstitucional, para inserção do orçamento anual. Neste sentido, vale citar o Prof. Dirley da Cunha Júnior:

(...)

Daí porque, a retirada dessa arrecadação de forma abrupta, através de medidas liminares, poderá impactar no desenvolvimento das políticas públicas

e

da

própria

execução

do orçamento

público

anual,

previamente

estabelecido,

causando

prejuízos

imediatos

à população

em

detrimento

do

interesse

de

uma

categoria

de

contribuintes.

(...)

Assim,

na

mesma

esteira

de

raciocínio,

entendo

que

o

pedido

de

suspensão

deve ser deferido
, data máxima vênia ao entendimento exposto pelo Douto Procurador Geral de Justiça, que se manifestou em sentido contrário,
haja vista que,
feita a ressalva pessoal deste signatário quanto ao mérito da controvérsia, que não cabe a este Presidente deliberar no âmbito do expediente da suspensão de segurança ou de decisões contra o Poder Público,
restou demonstrado o risco de lesão à ordem administrativa e econômica, impactada pela constatação

do

número

e

pela

qualidade

dos

contribuintes/autores

beneficiados

pelas decisões,

havendo,

inclusive,

concreto

risco

de

efeito

multiplicador
.

Ao deferir o pedido de extensão, o Presidente do Tribunal agiu em conformidade com o art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92, ou seja, verificou a identidade de objeto entre as liminares relacionadas no presente feito e aquelas elencadas no primeiro pedido de suspensão, bem como o risco de grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela referida norma. Em suma, o pedido de extensão foi deferido em consonância com os critérios adotados em precedentes do STF, exemplificados pelos seguintes julgados:

EMENTA Agravo regimental no pedido de extensão de suspensão de liminar. Decisão em que se acolheu o referido pleito, obstando-se a execução de sentença em ação popular ajuizada contra concessionária de serviço público. Legitimidade da autora do pedido reconhecida. Inviabilidade da rediscussão do que foi decidido na apreciação do mérito do pedido de suspensão. Risco à ordem pública evidenciado. Agravo regimental não provido. 1. Empresa concessionária de serviço público detém legitimidade para postular, em nome próprio, a suspensão de ordem judicial que atinja sua esfera de interesses, sempre tendo em vista a presença dos requisitos legais inerentes a esse tipo de pretensão.
2. Na análise de pedido de extensão de decisão em que se concedeu pleito suspensivo, não se pode examinar, ainda uma vez, o eventual acerto ou desacerto da pretensão suspensiva dantes apreciada e concedida.
3. Decisão judicial que venha a dificultar o exercício de serviços prestados pela Administração Pública diretamente ou por meio de seus delegados, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, viola a ordem pública, a justificar a suspensão de seus efeitos. 4. Agravo regimental não provido.

(SL 274 Extn-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020)
. (Grifo nosso).

EMENTA Agravos regimentais em suspensão de tutela antecipada. Decisões em que se deferiram a pleiteada suspensão, bem como posteriores pedidos de extensão dos efeitos dessa medida de contracautela. Suspensões que recaíram sobre decisões que efetivamente interferiram em atribuição exclusiva da Defensoria Pública da União. Ausência de omissão governamental quanto à efetiva implementação da DPU já reconhecida pelo STF. Risco de lesão à ordem e à economia públicas. Manifesto efeito multiplicador da demanda. Agravos regimentais não providos. 1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisões em que se deferiram a medida de contracautela e diversos pedidos de extensão de seus efeitos.
2. Uma vez comprovada a perfeita relação de identidade do processo originário com aqueles que ensejaram os pedidos de extensão, bem como a presença dos requisitos para deferência deles, não há que se falar em óbice à suspensão das referidas liminares por esta Presidência nos mesmos autos.
3. É manifesto o efeito multiplicador da demanda em tela, tendo em vista as 58 (cinquenta e oito) ações movidas com o mesmo objetivo do processo em exame. Está, de igual modo, demonstrado o grave risco à ordem e à economia públicas em caso de manutenção das decisões atacadas. 4. Não há omissão da União quanto à efetiva implementação da DPU, o que já foi reconhecido pela Suprema Corte no recente julgamento da ADO nº 2. 5. Agravos regimentais não providos.

(STA 800 Extn-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 03-07-2020

PUBLIC 06-07-2020). (Grifo nosso).

Além disso, o risco de grave lesão à ordem econômica é patente, sobretudo considerando o efeito multiplicador da questão. As liminares suspensas afastam a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. Caso continuassem a produzir efeitos, inúmeras outras demandas idênticas surgiriam e haveria, de forma abrupta, uma queda considerável na arrecadação do ICMS, com grande impacto nas receitas estaduais, considerando o número de usuários de energia em todo o Estado.

O efeito multiplicador está evidenciado pela afetação da questão de mérito controvertida e sua consequente submissão à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, dando origem ao Tema 986 do STJ, cujo julgamento ainda não ocorreu.

Conclui-se, portanto, que não há qualquer equívoco na decisão recorrida, a qual está fundamentada de forma suficiente, em harmonia com a primeira decisão suspensiva e com o art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92.

IX - Inaplicabilidade do RE 593.824/RS ao presente feito.

O RE 593.824/RS corresponde ao
leading case
do Tema 176 do STF, no qual foi discutida a constitucionalidade, ou não, da inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” (demanda de potência) na base de cálculo do ICMS que incide sobre operações envolvendo energia elétrica.

No julgamento do referido Recurso Extraordinário paradigma, o STF fixou a tese de que
a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.

Ao arguir a inaplicabilidade do RE 593.824/RS ao presente feito, a agravante não ataca o
decisum
recorrido, mas sim trecho da decisão originária de suspensão de liminar, qual seja:

Ante o exposto, sem adentrar no mérito da demanda,
DEFIRO o pedido de suspensão a todos os processos relacionados às fls. 2 e 3 da peça inaugural, conforme os fundamentos expostos, até que sobrevenha julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de apelação ou reexame necessário,

assim como também pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 593.824/RS
, com repercussão geral, caso o magistrado da causa ou Desembargador relator, conforme for, entendam aplicável o entendimento a ser exarado pela Corte Suprema. Expeça-se o que for necessário ao cumprimento da presente decisão.

O excerto acima pertence à primeira decisão suspensiva, proferida no processo nº. 0001607-28.2016.8.14.0000. Em razão do princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo viável discutir os termos de um
decisum
proferido anteriormente em outro processo, conforme se depreende dos arts.
932, III, e 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (Grifo nosso).

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. (Grifo nosso).

Além disso, conforme registrado no tópico anterior, na análise do pedido de extensão não se pode discutir o acerto ou o desacerto da decisão suspensiva inicial, sendo suficiente a verificação da identidade de objeto entre as liminares supervenientes e aquelas cujos efeitos já foram suspensos.

Ainda que se admita que o RE 593.824/RS não se aplica ao presente feito por tratar de questão diversa daquela veiculada nas liminares suspensas, tal reconhecimento não enseja qualquer alteração substancial na decisão recorrida, tampouco interfere na duração das suspensões já determinadas, uma vez que, por expressa disposição do art. 4º, § 9º da Lei nº. 8.437/92,
a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal
.

Logo, a alegação tratada neste tópico não pode ser acolhida para modificar a decisão agravada.

X - Dispositivo.

Diante do exposto, rejeito o pedido de retratação, mantenho a decisão agravada, e voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 7 de julho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2021